Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. OBJETO DA PRESTAÇÃO. NATUREZA CAUTELAR. DESAPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCESSOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À ATUORA. RÉS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO E FORMULAÇÃO DE RECURSO. OBJETO EXAURIDO SEM CORRELAÇÃO COM A TUTELA OBTIDA. PRESTAÇÃO. FORMULAÇÃO PRECIPITADA E DESGUARNECIDADE DE UTILIDADE. CULMINÂNCIA COM A EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. APLICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTADOS À AUTORA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.